Tribunal: TJDFT
Processo: 0758660-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0758660-23.2023.8.07.0016 RECORRENTE: HELENA GALENO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito tributário. Apelação cível. Imposto sobre a renda da pessoa física. Isenção. Cardiopatia grave não comprovada. Interpretação literal das normas de isenção. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, na ação declaratória cumulada com repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a autora faz jus à isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, prevista em favor dos proventos de aposentadoria auferidos por pessoas portadoras de doenças graves. III. Razões de decidir 3. A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, deve ser interpretada restritivamente, conforme dispõe o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, não admitindo interpretação extensiva ou analógica. 4. O laudo médico pericial, corroborado por laudo complementar, atesta que a autora apresenta quadro de fibrilação atrial crônica, insuficiência cardíaca classe funcional II da NYHA e funcionamento preservado da prótese mitral, sem evidências de insuficiência cardíaca grave, isquemia relevante ou comprometimento significativo da capacidade funcional. 5. Ainda que o Manual de Perícia Médica do GDF preveja, em caráter excepcional, o enquadramento de pacientes na classe II da NYHA como cardiopatia grave, tal possibilidade está condicionada à presença de elementos clínicos adicionais de gravidade, os quais não se fazem presentes no caso concreto, segundo avaliação conclusiva do perito judicial. 6. Inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão pericial, deve ser mantida a sentença de improcedência. IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; CTN, art. 111, inciso II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1967005, Apelação cível n. 0708024-47.2023.8.07.0018, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1991848, Apelação cível n. 0717599-16.2022.8.07.0018, Relator Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão n. 1983718, Apelação cível n. 0710865-15.2023.8.07.0018, Relatora Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025. A recorrente aponta violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/98, sustentando que restou comprovada a sua situação de portadora de cardiopatia grave, razão pela qual pugna pela isenção do imposto de renda. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/98, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 75161131): (...) no caso sob análise, impende destacar, além da necessária interpretação restritiva conferida às hipóteses de isenção tributária, a inexistência de elementos fáticos ou clínicos que permitam a qualificação da enfermidade da parte autora como cardiopatia grave. Ressalte-se, ainda, que, instado a se manifestar especificamente sobre essa possibilidade excepcional prevista no Manual, o perito judicial, em laudo complementar, afastou expressamente tal enquadramento. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004